Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702061-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OLDENIR DE ALMEIDA FILHO IMPETRANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DESPACHO Considerando o interesse da parte Impetrante no prosseguimento do writ, aguarde-se os autos em Secretaria até o julgamento do RHC 210.857/DF, inclusive, porque interposto recurso de agravo interno pelo órgão ministerial. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora